Tribunal: STF
Processo: RE 111813
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA A PAGAMENTO DE VALOR A SER EXPRESSO EM ORTNS.
O OFICIO REQUISITORIO DE PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO, SEGUNDO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM BASE NO ART. 117,
PARAGRAFO 1., DA C.F., DEVE EXPRIMIR QUANTIA  FIXA, E NÃO VARIAVEL
COMO A EXPRESSA EM ORTNS, PARA PAGAMENTO SEGUNDO A ALTERAÇÃO DOS
RESPECTIVOS INDICES ATÉ A DATA DO DEPOSITO. PRECEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM RESSALVA DO PONTO DE VISTA
DO RELATOR, VENCIDO EM PLENÁRIO.